Tribunal: TJES
Processo: 5000145-45.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-45.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HAILSON GONCALVES DE PAULA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000145-45.2024.8.08.0029

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: HAILSON GONCALVES DE PAULA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ÔNUS DA DISTRIBUIDORA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9277226) e do débito dele decorrente (R$31.841,42), cumulada com pedido de rescisão contratual. O autor alega vícios no procedimento administrativo adotado pela concessionária ré para apuração de suposta irregularidade em seu medidor de energia.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Rejeitou preliminares de incompetência (perícia) e afastou pedido contraposto. No mérito, declarou a nulidade do TOI e do débito, determinando ainda a rescisão do contrato. Fundamentou que a ré não comprovou ter cumprido integralmente as exigências da Resolução ANEEL nº 1000/2021, citando especificamente a ausência de prova da avaliação do histórico de consumo, da medição fiscalizadora, da entrega de cópia legível do TOI com recibo, da informação sobre perícia metrológica e custos, e da notificação prévia para avaliação técnica do medidor retirado.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, pugnando pela reforma total. Sustenta a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade, a validade do TOI como ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, o cumprimento dos requisitos da Resolução ANEEL nº 1000/2021 (alegando ter analisado histórico, que medição fiscalizadora é facultativa e que enviou TOI por correio), e a responsabilidade do consumidor pela adulteração encontrada no medidor. Requer efeito suspensivo e questiona dispositivos legais e normativos.

4. O recurso não merece provimento. A sentença analisou corretamente as provas e aplicou a legislação pertinente. A apuração de irregularidade e a cobrança de consumo não faturado exigem o estrito cumprimento do procedimento detalhado na Resolução ANEEL nº 1000/2021 (anteriormente Res. 414/2010), garantindo o contraditório e a ampla defesa ao consumidor. Cabia à concessionária, nos termos do Art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade formal e material do procedimento que embasou a emissão do TOI e a cobrança. Conforme bem apontado na sentença, a Recorrente não demonstrou ter cumprido etapas essenciais do rito normativo, como a entrega de cópia legível do TOI mediante recibo e a prestação das informações obrigatórias sobre perícia (Art. 591, §§ 1º e 2º), falhando em elidir a alegação autoral de vício procedimental. A presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) é relativa e cede diante da ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais/normativos para sua expedição. Correta, portanto, a declaração de nulidade do TOI e da cobrança dele derivada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais e por ser regra o efeito devolutivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)